Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711423-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIELA SILVA MUNHOZ DESPACHO Compulsando os autos, observo que nada obstante a menção de juntada do preparo na petição do recurso (id. 15930168), não se verifica dos autos a juntada da guia de custas e do comprovante de preparo. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento capaz de aferir a regularidade do preparo contemporâneo a interposição do recurso, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora